Tribunal: TJES
Processo: 5004420-95.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004420-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FLAVIO LOUREIRO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004420-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIO LOUREIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: VINICIUS MANTOVANI SILVA - ES23565-A, LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do processo 0001824-67.2017.8.08.0044 que estabeleceu a fração de 40% para progressão de regime, por ser o apenado Flavio Loureiro reincidente não específico em crime hediondo.

O agravante fundamenta que diante da condenação por crime hediondo com resultado morte a fração mais adequada ao caso concreto é a de 50%.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Juízo negativo de retratação.

Em seu parecer (id. 2974733), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

21 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004420-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIO LOUREIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: VINICIUS MANTOVANI SILVA - ES23565-A, LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do processo 0001824-67.2017.8.08.0044 que estabeleceu a fração de 40% para progressão de regime, por ser o apenado Flavio Loureiro reincidente não específico em crime hediondo.

O agravante fundamenta que diante da condenação por crime hediondo com resultado morte a fração mais adequada ao caso concreto é a de 50%.

Compulsando os autos verifico que o recorrente ostenta três condenações, sendo uma pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, I do Código Penal (guia de execução 205511); uma pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1º do Código Penal (ação penal 0002910-26.2015.8.08.0050); e uma pelo crime previsto no artigo 157, § 3º, II do Código Penal (ação penal 0010773-39.2018.8.08.0014).

Considerando esse contexto fático o magistrado retificou a fração de progressão da pena, fixando-a em 40% por ser o apenado reincidente não específico.

Ocorre que, por expressa determinação do artigo 122, VI, “a” da Lei de Execução Penal, a fração de 50% será aplicada “aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário”.

Assim, razão assiste ao agravante, eis que a decisão recorrida é diretamente contrária à norma legal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "não há por que vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da vedação do livramento condicional, porque não há combinação de leis, uma vez que este instituto estava há época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito" (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021).

2. Aliás, de acordo com o mencionado julgado, "revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP".

3. No caso dos autos, o agente foi condenado por homicídio qualificado - delito equiparado a hediondo -, e a condenação anterior se deu por furto (e-STJ fl. 27). Assim, tendo o paciente sido condenado por crime hediondo, com resultado morte, ainda que reincidente ? mas não sendo reincidente específico ?, deve ele cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena, tal como previsto no art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 664.742/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Feitas essas considerações, verifico a necessidade de aplicação, em razão da condenação pela prática de crime hediondo com resultado morte, da fração de 50% para efeito de verificação do requisito objetivo para obtenção dos benefícios da execução, na forma da lei.

Firme nestes fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

21 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVANTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. 1. Com o advento do pacote anticrime, o percentual de cumprimento de pena para o condenado por crime hediondo com resultado morte passa a ser de 50%. 3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.